Tribunal: TJDFT
Processo: 0003130-58.2016.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS PROCESSUAL DA PROVA DO AUTOR.
1. A Lei no 8.245/1991 não exige expressamente a adoção da forma escrita para os contratos de locação, de modo que é possível a celebração verbal do contrato.
2. O deferimento do pedido de despejo ou de pagamento de aluguéis em atraso, em contrato de locação verbal, deve o magistrado observar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, cuja verossimilhança das alegações deve ser analisada com a robustez dos argumentos deduzidos pela parte e as provas que instruem o processo.
3. Fundado o despejo em locação de imóvel comercial por meio de contrato verbal e não tendo o autor obtido êxito em fazer prova da existência da relação jurídica firmada, em desatenção à regra contida no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, ainda que tenha ocorrido revelia da parte ré, deve ser julgado improcedente o pedido de recebimento de aluguéis supostamente atrasados, pois não se opera, automaticamente, a presunção de veracidade dos fatos alegados.
4. Recurso conhecido e não provido.